Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-05.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SEGURO DPVAT. ART. 3o, III, DA LEI 6.194/74. DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. MEDICAMENTOS. NEXO DE CAUSALIDADE COM O ACIDENTE NÃO COMPROVADO. REDUÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de indenização securitária de cobertura de despesas médico-hospitalares e medicamentos para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 721,61 (setecentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora.

2. Na origem, a autora ajuizou ação de indenização do seguro DPVAT devido à invalidez permanente em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 17/12/2020, bem como complementação de reembolso de despesas médicas e medicamentos.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 61422523 e 61422524). Foram ofertadas contrarrazões (ID 61422527).

4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da alegação de prescrição e se os recibos apresentados a título de comprovação de despesas médicas guardam pertinência com o acidente automobilístico ocorrido.

5. Em suas razões recursais, a seguradora arguiu preliminar de prescrição trienal para a pretensão de pagamento de indenização do seguro DPVAT, em razão de o sinistro ter ocorrido em 17/12/2020 e a demanda ter sido ajuizada em 02/05/2024, mesmo considerando a suspensão da contagem do prazo, ante o requerimento administrativo realizado (09/02/2021) e o pagamento pela via administrativa (26/02/2021). No mérito, alegou que a autora não faz jus ao reembolso das despesas médicas uma vez que não foram devidamente comprovadas o nexo de causalidade com o acidente.

6. Preliminar de prescrição. As súmulas 278 e 573 do STJ estipulam que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, dependendo, para tanto, da apresentação de laudo médico. No caso, o laudo complementar (ID 61422480) que confirmou a sequela permanente da autora foi concluído em 01/02/2024, de modo que, considerando a Súmula no 405 do STJ, não resta caracterizada a prescrição. Preliminar rejeitada.

7. Nos termos do art. 3o, III, da Lei 6.194/1974, é devida indenização por despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas, até o limite de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), como reembolso à vítima, em virtude de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

8. A autora, ao pretender valor adicional, deveria comprovar as despesas cujo ressarcimento pretende, bem como sua necessidade, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, CPC), já que as receitas médicas apresentadas (ID 61422482 e 61422483) não elencam os medicamentos constantes das notas fiscais apresentadas (ID 61422477).

9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, tão somente para ajustar o valor da indenização devida pela ré a autora para R$ 650,85 (seiscentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos).

10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.